Tribunal: TJSP
Processo: 2189647-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECURSO DO AUTOR. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A RESERVA DE 30% SOBRE O VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, A PEDIDO DO ANTIGO PATRONO DO EXEQUENTE. ADMISSIBILIDADE DA RESERVA DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 4o, DA LEI No

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECURSO DO AUTOR. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A RESERVA DE 30% SOBRE O VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, A PEDIDO DO ANTIGO PATRONO DO EXEQUENTE. ADMISSIBILIDADE DA RESERVA DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Recurso do exequente. Insurgência contra a determinação de reserva de 30% da quantia depositada nos autos. Montante referente aos honorários advocatícios contratuais cabíveis ao advogado do exequente, que atuou na ação acidentária, na qual a autarquia foi condenada à concessão de benefício, com o pagamento de valores retroativos.
2. Admissibilidade da reserva da verba honorária contratual. Inteligência do art. 22, § 4o, da Lei no. 8.906/94.
3. Medida acautelatória diante da execução extrajudicial ajuizada pelo antigo patrono do exequente para a cobrança dos honorários contratuais devidos na ação acidentária.
RECURSO DESPROVIDO.